Tribunal: TJDFT
Processo: 0749782-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0749782-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA BARBOSA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se afere dos autos, prolatada a decisão que agregara a este agravo efeito suspensivo parcial, o agravante acorrera aos autos, noticiando que as partes celebraram acordo extrajudicial e comunicando o desinteresse no prosseguimento do recurso[1]. Diante do exposto e do havido, acolho a manifestação advinda do agravante como desistência do agravo de instrumento que aviara nestes autos. Alinhada essa premissa, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo a este agravo diante da desistência formulada. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 68683527 (fl. 349).